Tribunal: STF
Processo: ARE 1322471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Conduta de tentar matar, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, sua mulher. Materialidade e autoria demonstradas. Pronúncia. Recurso em sentido estrito. Pretendida desclassificação para o delito de lesões corporais leves. Inadmissibilidade. Animus necandi não afastado pela prova produzida. Declarações da vítima compatíveis com a conclusão do laudo de exame de corpo de delito. Negativa de agressão. Versão inverossímil. Indispensabilidade da análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural da demanda acerca do elemento subjetivo do tipo. Princípio do in dubio pro societate. Qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção. Recurso desprovido." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Não prospera a pretensão defensiva porque, como é sabido, neste momento processual, predomina o princípio do in dubio pro societate, bastando para encaminhamento do acusado ao Tribunal de Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a existência de prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida.
    Nesse sentido, da análise dos elementos colhidos ao longo da persecução penal resulta que a melhor solução, in casu, é mesmo deixar a critério do Tribunal Popular a decisão final sobre os fatos.
    Tratam os autos de tentativa de homicídio duplamente qualificado, em que JOAQUIM, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, tentou matar, a pancadas, sua mulher.
    A imputação baseia-se nas declarações da vítima, segundo a qual, no dia dos fatos, o réu chegou em casa embriagado e, sem motivo aparente, passou a ofendê-la. Fátima questionou o porquê daquela atitude, momento em que JOAQUIM puxou-a pelo braço e pelo cabelo e a levou para um dos quartos, onde a empurrou, derrubando-a no chão. Em seguida, passou a golpeá-la de forma violenta, batendo sua cabeça diversas vezes contra a parede, a cama e o chão. Implorou que parasse, mas o acusado a ignorou e continuou socando-a no rosto, dizendo que deveria morrer.
    A versão da vítima é compatível com os laudos de exame de corpo de delito de fls. 8 e 53/54, que constataram equimoses em diversas partes do seu corpo em volta dos olhos, na face, ombro, perna e braço direitos e região lombar esquerda -, bem como edema traumático na região frontal do crânio, hematoma de conjuntiva e vários traumatismos na cabeça, pescoço, braço e tórax. 
    (...)
    Enfim, para subtrair do Júri, juiz natural do feito, o julgamento do réu por tentativa de homicídio, haveria de ficar demonstrada, de forma clara e indiscutível, a ausência do intuito homicida, caso em que seria viável a desclassificação pretendida. Mas não é a hipótese dos autos, donde emergem duas versões colidentes, o que impõe, à vista da incerteza reinante, seja o réu submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, pois a dúvida, nesta fase, mero juízo de admissibilidade da imputação, beneficia a sociedade. 
    Diferente não é em relação ao julgamento das qualificadoras. O afastamento do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima depende da incompatibilidade dessas circunstâncias com a prova produzida desde o início da persecução penal. 
    Coexistindo ambas, tendo em vista que o recorrente atacou a vítima de inopino só porque ela o questionou a respeito de sua truculência, revelando a manifesta desproporção entre ação e reação, devem ser as qualificadoras submetidas ao juízo competente, o Tribunal do Júri.
    Em suma, a prova oral colhida na persecução penal ganha relevância na medida em que não afasta a ocorrência de crime doloso contra a vida, na modalidade tentada, o que se mostra suficiente à admissibilidade da acusação." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente